Tribunal: TJBA
Processo: 0536478-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536478-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SAULO OLIVEIRA SAMPAIO Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO-CRIME. DELITO DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APELO DEFENSIVO. SÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. OFENDIDO QUE, OUVIDO NA FASE POLICIAL NARRA O FATO TÍPICO COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE, E PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DO ACUSADO COMO UM DOS AGENTES DO DELITO DE ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. DEFESA QUE NÃO SE COMPROVOU QUE O AGENTE DETINHA A COISA DE FORMA JUSTIFICADA. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. PLEITEADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROCESSUAL PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROVIMENTO. 387 § 2.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO ENSEJARIA A INSERÇÃO DO ACUSADO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO, FINALIDADE ÚLTIMA DO ARTIGO 387, § 2.º, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OPORTUNA DETRAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO: EXEGESE DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEP. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0536478-68.2019.8.05.0001, oriunda da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante SAULO OLIVEIRA SAMPAIO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora